Tribunal: TJDFT
Processo: 0700278-17.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA NÃO PREENCHIDOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a concessão de tutela antecipada para o fim de declarar a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva do DETRAN/DF, decorrente do processo administrativo no 055.022531/2014, POR PRESCRITA, com fulcro no art. 23 da Resolução 182 do CONTRAN. A antecipação de tutela recursal foi indeferida. Contrarrazões apresentadas. Preparo devidamente recolhido, id 55896587.
II. Com efeito, nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, cabe agravo de instrumento contra decisão "que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública." Assim, conheço do presente recurso.
III. Por ocasião da prolação da decisão que concedeu a antecipação de tutela recursal foi exposto que: "Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Frise-se que, para deferimento da tutela provisória, os elementos probatórios coligidos aos autos devem ser suficientes para formação da convicção do julgador acerca da pertinência do pedido delineado nos autos. No caso ora em análise, verifica-se a ausência do preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela agravante. O autor foi autuado em 01/08/2014 pelo cometimento da infração prevista no art. 165 do CTB; em 29/11/2016 foi notificado quanto à abertura do processo administrativo; a notificação da imposição da penalidade de suspensão do direito de dirigir ocorreu em 02/08/2019; e a aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir se deu no dia 17/11/2023. Sobre o assunto o art. 23 da Resolução 182 do CONTRAN estabelece que: “A pretensão executória das penalidades de suspensão do direito de dirigir e cassação da CNH prescreve em cinco anos contados a partir da data da notificação para a entrega da CNH, prevista no art. 19 desta Resolução.” Assim, não se verifica, para além da dúvida razoável, a existência de prescrição, seja punitiva ou executória, da infração cometida, o que afasta a probabilidade da existência do direito invocado. Nesse contexto, ausentes os requisitos legais, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal."
IV. Após a regular tramitação do recurso, não foram apresentados argumentos capazes de afastar a conclusão adotada acerca da possibilidade de danos irreversíveis e da probabilidade do direito.
V. Agravo de instrumento CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
VI. Sem condenação em honorários, ante a ausência de recorrente vencido, art. 55 da Lei 9.099/95.
VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.